Tribunal: STF
Processo: ARE 1370828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA EM AEROPORTO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. REDUÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Trata-se de Apelação interposta de sentença que julgou procedente o pedido para reintegrar a INFRAERO na posse de terreno em aeroporto, em virtude do fim da vigênciá de contrato de concessão de área pública.



    2. O julgamento em separado de demandas conexas não leva à incompetência do Juízo, uma vez que a Conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado (Súmula n° 235 do STJ).



    3. A lei somente dispensa a realização de concorrência para uso de áreas quando estas vierem a ser utilizadas por pessoa fisica ou jurídica concessionária de serviço aéreo. Não sendo esta a condição da Demandante, faz-se necessário o devido procedimento licitatório para ocupação do terreno.



    4. É vedada por lei a existência de contratos administrativos com prazo indeterminado (art. 57, §4°, Lei .666/1993). Neste sentido, deve-se considerar irregular a ocupação de imóvel público depois de expirado o prazo de validade do contrato, impondo-se a retirada da concessionária do local.



    5. A imposição de multa por dia de descumprimento de ordem judicial é respaldada no art. 461, §5° do CPC e possui o objetivo de impedir o adiamento indefinido do cumprimento das decisões. Sendo assim, as astreintes que equivalem ao triplo da contraprestação contratual não devem ser reduzidas, pois, de outra forma, o devedor não se sentirá estimulado a acatar a deliberação emanada do Poder Judiciário.



    6. Os honorários advocatícios podem ser fixados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa, se os patronos não apresentam réplica, não se manifestam acerca de pedido de manutenção de posse e não respondem tempestivamente ao recurso interposto. 



    7. Apelação parcialmente provida.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XXI; 1º, incisos III e IV; 3º, incisos I e II; 5º, incisos XXII e XXIII; 145, §1º; 150, caput e incisos II; 170, caput e incisos VII e VIII; 173, caput; 174, caput;175, parágrafo único inciso I; 182, § 2º; 184, caput; 186, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente